Tribunal: TJSP
Processo: 2279662-34.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Habeas corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva. Roubo qualificado. Crime que revela, em tese, prática de violência e temibilidade do agente. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Custódia necessária.

Ementa:
Habeas corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva. Roubo qualificado. Crime que revela, em tese, prática de violência e temibilidade do agente. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Custódia necessária. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Habeas Corpus
Criminal no 2279662-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba,
em que é impetrante ELAINE HAKIM MENDES e Paciente JULIO CEZAR
ROSSATTO JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.
V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2279662-34.2019.8.26.0000 Indaiatuba voto no f. 2
Voto no 52.878
Habeas Corpus no 2279662-34.2019.8.26.0000
Comarca: Indaiatuba
(2a
Vara
Criminal

proc.
1501650-79.2019.8.26.0248)
Juíza: Dra. Daniela Faria Romano
Impetrante: Elaine Hakim Mendes
Paciente: Júlio Cezar Rossatto Junior
EMENTA: “Habeas corpus”. Pretendida revogação de
prisão preventiva. Roubo qualificado. Crime que revela,
em tese, prática de violência e temibilidade do agente.
Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via
estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado,
notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime.
Incompatibilidade da liberdade, para casos graves.
Custódia necessária. Impossibilidade da concessão do
benefício pleiteado. Garantia da ordem pública
preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão
cautelar mantida. Ordem denegada.
Visto.
Habeas Corpus impetrado por Elaine Hakim
Mendes, em favor de Júlio Cezar Rossatto Junior, que busca,
essencialmente, a revogação da prisão preventiva, alegando (i)
questões meritórias, (ii) ausência de fundamentação da decisão
que decretou a prisão, (iii) presença dos requisitos autorizadores
da concessão da benesse e (iv) ausência dos requisitos para a
manutenção da prisão.
O paciente foi preso pela apontada prática de roubo
qualificado.
Indeferida a liminar (f. 98), vieram informes do d.
juízo de origem (f. 101/119), anotando-se manifestação ministerial
pela denegação da ordem irrogada (f. 122/130).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2279662-34.2019.8.26.0000 Indaiatuba voto no f. 3
Autos conclusos em gabinete aos 16.jan.2020 (f.
131).
É o relatório.
Sem qualquer mínima razão a impetração, que
busca revogação da prisão preventiva a acusado de roubo
qualificado.
Primeiro porque quer discutir mérito.
O que é impossível em casos de remédio heroico,
que não comporta alta indagação ou incursão aprofundada na
prova.
Ademais, o paciente está sendo acusado de prática
de crime grave, gravíssimo, aliás.
Mais
um
lamentável
quadro,
já
infelizmente
banalizado nas grandes cidades, referente a esse delito.
Considerada a insegurança que reina em nossos
dias, notadamente nos grandes centros urbanos, imperiosa a
mantença do decreto prisional, como garantia da ordem pública.
Assim e havendo, como há, em tese, indícios
suficientes, tanto de materialidade, como de autoria, mais que
justificada a prisão.
Recheados de julgados nossos compêndios no
sentido de ser mantida a prisão preventiva, em hipóteses de
apontados cometimentos com resultados graves, como aqui.
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2279662-34.2019.8.26.0000 Indaiatuba voto no f. 4
meio social e a própria credibilidade da justiça em face de
gravidade do crime e de sua repercussão.” (Supremo Tribunal
Federal, Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033).
Donde a solução encontrada pela julgadora ilustre
de origem, mantendo a custódia do acusado, até solução final, ser
medida de prudência, zelo e preocupação com o social.
Garante-se, com isso, a ordem pública e social e
previne-se eventual desaparecimento do acusado.
Pretexta, ainda, carência de fundamentação da
decisão que decretou a prisão preventiva.
E nada obstante o respeito e consideração que se
dedique à ilustre tese defensiva, verdade é que não se pode cassar
a custódia, in casu, também por essa razão.
A decisão de origem, mais que fundamentada,
cumpre absoluta e perfeitamente os requisitos legais, porque
esclarece quais os fundamentos e justificativas para a necessidade
prisional.
Que são aqui encampados e adotados.
Ao referir-se às circunstâncias do fato e à gravidade
do delito, está-se, por sem dúvidas, justificando-se plenamente a
atuação do Estado, na coarctação da liberdade de ir e vir do
cidadão.
Permitindo,
então,
à
sociedade,
que
veja
encarcerado aquele que mereça ser banido do convívio social,
como aqui.
Para a proteção dela e de todos os seres de bem que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2279662-34.2019.8.26.0000 Indaiatuba voto no f. 5
querem ver o Judiciário atuando.
Se assim é, não se há negar que fundamento e
motivação existem e são absolutamente adequados.
Assim e tecnicamente, falta de fundamentação não
há.
Demais e reprisando-se o que já se firmou,
absolutamente incompatível a liberdade, para casos de crimes
graves, como aqui.
“Liberdade provisória em crime de roubo. TACRSP:
Impossível a concessão de liberdade provisória a acusado de
crime de roubo, ainda que primário, com residência fixa e
profissão definida, pois estes, por si só, não geram direito ao
benefício, sendo fundamental a consideração da periculosidade
que se evidencia pela prática de tal delito.” (RJSTACRIM
36/448, “apud” “Código de Processo Penal Interpretado”, Júlio
Fabrini Mirabete, Ed. Atlas, 7a ed., 1999, pg. 674).
Assim e tratado com seriedade, ao paciente
impossível a revogação da prisão preventiva pleiteada.
Em suma e definitivamente:
“a liberdade provisória é absolutamente incompatível com
o crime imputado ao paciente. Em matéria de roubo a mais
intranqüilizadora
expressão
da
criminalidade
nos
dias
presentes devem ser observadas as seguintes regras: a) não
se relaxa prisão em flagrante formalmente perfeita; b) não
havendo prisão em flagrante, decreta-se a prisão preventiva; e
c) se, por desatenção, o réu livrou-se solto, subordina-se o
direito de recorrer ao prévio encarceramento.” (TJSP, Habeas
Corpus no 993.08.024571-1
Araçatuba
rel. Des. SOUZA
NERY, j. 04.6.2008).
Por quaisquer ângulos que se enxergue a situação,
portanto, não tem razão a impetração, daí porque acertado o
decreto prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2279662-34.2019.8.26.0000 Indaiatuba voto no f. 6
Nega-se a ordem.